Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-12.2019.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003926-12.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONEL DAMACENO DEUSDEDITH - CPF: 069.051.671-18 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), WELITON SILVA FERNANDES - CPF: 031.688.301-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO - CPF: 076.302.611-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEBASTIANA SERINER - CPF: 329.592.651-49 (VÍTIMA), DELMIRO SALIS - CPF: 298.614.111-00 (VÍTIMA), IVANILDE NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 567.708.121-34 (VÍTIMA), HELENA DE FATIMA OLIVEIRA MOURA - CPF: 326.143.061-34 (VÍTIMA), DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO - CPF: 076.302.611-52 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), LEONEL DAMACENO DEUSDEDITH - CPF: 069.051.671-18 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), WELITON SILVA FERNANDES - CPF: 031.688.301-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
LEONEL DAMACENO DEUSDEDITH
; CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO RÉU
WELITON SILVA FERNANDES
E, NO QUE O CONHECEU, PROVEU PARCIALMENTE; E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONCURSO FORMAL ENTRE CORRUPÇÃO DE MENOR E DOIS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TRÊS ACUSADOS – CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÃO –
1.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE WELITON
– OBJETIVADA A EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE ATINENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA –
PRELIMINAR DA DEFESA DE WELITON
: 2.
SUSCITADA A NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DE DEFESA FORMULADA EM ALEGAÇÕES FINAIS
– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – ANÁLISE QUE PODE SER SUPRIDA PELO TRIBUNAL
AD QUEM
– AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
RECURSO DA ACUSAÇÃO
: 3. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE DANIELA PELOS DELITOS DE ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR IMPUTADOS NA DENÚNCIA
–
IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO INCAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA – INDÍCIOS NÃO COMPROVADOS – PROVAS QUE NÃO PERMITEM CONVICÇÃO QUANTO À COLABORAÇÃO COM A CONDUTA CRIMINOSA DOS CORRÉUS – ACUSADA QUE NEGA A AUTORIA DO DELITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
RECURSOS DAS DEFESAS
: 4. VINDICADA
A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PATRIMINIAIS POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DE AMBOS OS ACUSADOS CORROBORADA PELA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ – AUTORIA CERTIFICADA PELO CAMINHO TRILHADO NA INVESTIGAÇÃO E PELOS ELEMENTOS RECOLHIDOS APÓS O CRIME E DURANTE A TENTATIVA DE EVASÃO – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL AOS POLICIAIS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA O APERFEIÇOAMENTO DO JUÍZO CONDENATÓRIO ANTE AS DEMAIS PROVAS –

RECONHECIMENTOS VÁLIDOS PELOS OFENDIDOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
5. COLIMADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ECA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DA VÍTIMA E DO DOLO DO AGENTE
– IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO APTA A CERTIFICAR A MENORIDADE DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE DELITO PATRIMONIAL NA COMPANHIA DE MENOR DE IDADE – CARACTERIZAÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – CRIME FORMAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ –
6. PLEITEADA A DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– NÃO ACOLHIMENTO – INCONTROVERSO O USO DO ARTEFATO NA CENA DO DELITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS –
7. REQUESTADA A ADEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE DOS CRIMES DE ROUBO –
PARCIAL POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS NEGATIVADAS ANTE O CONCURSO DE AGENTES – MAJORANTE SOBRESSALENTE NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CRITÉRIO HÍGIDO – SUPOSTA GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS CONSISTENTE EM AGRAVAMENTO DO QUADRO DE DEPRESSÃO DE UMA DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –

8.

ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– DESACOLHIMENTO – PREENCHIDOS DO REQUISITOS APTOS À IMPLEMENTAÇÃO DO MODO INICIAL MAIS GRAVOSO –
9. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO VEÍCULO –
VIABILIDADE – OBJETO QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AQUELES DELINEADOS NO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “B” DO CÓDIGO PENAL – BEM PERTENCENTE A TERCEIRO – ARTIGO 5º, INCISO XLV, DA CONSTITUIÇÃO – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE LEONEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE WELITON PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de degola de majorante não reconhecida na sentença, motivo por que é inviável o conhecimento do recurso de apelação criminal no ponto.

2.
À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
eventual omissão na sentença acerca de tese ventilada pela defesa, na fase de alegações finais, pode ser suprida em segunda instância
” (STJ, Quinta Turma. HC 402.085/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 03.10.2017. DJe 11.10.2017).

3.
Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal).

4.1.
Descabe cogitar a absolvição
quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, a coautoria dos apelantes no roubo,
atestada pelas confissões judiciais corroboradas pela delação extrajudicial da corré, assim como pelos meandros percorridos na investigação, sobretudo a partir dos elementos recolhidos após a prática do crime e durante a tentativa de evasão, ligando os recorrentes à cena do delito, sem perder de vista os reconhecimentos levados a efeitos pela totalidade das vítimas.

4.2. Eventual confissão informal aos policiais responsáveis por oficiar na ocorrência não são elementos aptos a lastrear a sentença condenatória, pois no interrogatório sub-reptício não são observadas as garantias constitucionais do acusado, sobretudo aquela de não produzir provas contra si mesmo. Trata-se de procedimento ilegal, por não observar as formalidades inerentes ao ato, mormente a cientificação do interrogando sobre seus direitos, prerrogativas e garantias antes de responder às perguntas que lhe são dirigidas.

4.3. A admissão da prática dos crimes em juízo pelos réus, após devidamente cientificados de todas as garantias constitucionais e dos efeitos decorrentes da assunção da prática do delito, consiste em fato superveniente independente a afastar qualquer mácula quanto à inquirição dos policiais, sem perder de vista que o quanto declinado pelos agentes de segurança pública em juízo sobre as confissões informais dos apelantes persistem como elementos de convicção inservíveis para lastrear a condenação, haja vista a insofismável violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
.

4.4. Ainda que não observadas
in totum
as determinações legais quanto ao reconhecimento pessoal, não deve o ato ser anulado se outros elementos de cognição conduzem à atribuição da autoria ao réu, sendo o procedimento, no caso concreto, mera formalidade decorrente de extensos e encadeados atos investigativos devidamente registrados que culminaram, por si sós, na identificação do acusado.

5.1.
O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal.

5.2. Apenas a ausência de conhecimento do réu quanto à idade do menor coautor do delito é capaz de afastar a caracterização do dolo. Sob outro aspecto, a aferição da data de nascimento do inimputável a partir de termo de depoimento prestado em sede policial é suficiente para a comprovação da menoridade.

6.
No delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma. Sob outro viés, a apreensão de um simulacro dentro do veículo subtraído, após o capotamento, não tem o condão de incutir dúvida quanto à veracidade dos demais artefatos, sobretudo quando todas as quatro vítimas indicam que foram usadas três armas durante o roubo (uma com cada assaltante) e a Polícia aduz ter havido troca de tiros logo após a perseguição inicial, que resultou no abalroamento do carro roubado.

7. No delito de roubo, o concurso de agentes, consistindo em majorante sobressalente não utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser empregada para avaliar desfavoravelmente as circunstâncias do crime na primeira etapa dosimétrica. Embora o agravamento do quadro de depressão de uma das vítimas seja critério apto à negativação das consequências do delito, tal condição deve estar comprovada nos autos, especialmente quando se verifica que os réus não agiram de forma truculenta e deixaram de subtrair pertences da ofendida (uma bolsa), em razão de ela ter afirmado que precisava dos remédios que seriam levados.

8.
Nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado à pena de 08 (oito) anos e que possua circunstância judicial desfavorável.

9.1.
Nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, há que ser devolvida a coisa apreendida quando o objeto não constitua
instrumento do crime, cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção configure fato ilícito e, do mesmo modo, não haja provas de que venha de ser produto de infração penal ou proveito auferido com a prática dos fatos delitivos.

9.2. Ademais, comprovado que o bem pertence a terceiro, deve-se alcançar em perspectiva o mandamento constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XLV, da Carta Magna, segundo o qual “
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido
”
.

10
. Rejeitada a preliminar suscitada pela defesa de Weliton. Recurso da acusação conhecido e desprovido, para manter a absolvição de Daniela. Recurso da defesa de Leonel conhecido e parcialmente provido para afastar a negativação das consequências do delito e, por consequência, reajustar a pena. Recurso da defesa de Weliton parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação desfavorável das consequências do crime, readequar a pena e cassar a determinação de perdimento do veículo apreendido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH

WELITON SILVA FERNANDES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
,
WELITON SILVA FERNANDES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT nos autos da Ação Penal n.º 0003926-12.2019.8.11.0011 – Código 274107, na qual os dois primeiros foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
,
por duas vezes
, bem como pela prática do delito capitulado no
artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, tudo em
concurso formal de crimes
; e
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
restou
absolvida
nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
foi imposta a pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mais o pagamento de
159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa
, enquanto a
WELITON SILVA FERNANDES
restou estabelecida a sanção privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
223 (duzentos e vinte e três) dias-multa
,
em ambos os casos
fixado o regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Nas razões recursais de ID 90185452 – Págs. 149/171, a Defesa constituída por
LEONEL
pretende,
quanto aos delitos patrimoniais
, a formalização de um
decreto absolutório
em razão da inexistência ou insuficiência de provas
, ao argumento de que a condenação se ampara tão só em reconhecimentos fotográficos defectivos, aliados a frágeis elementos de convicção.

Subsidiariamente,
quanto à dosimetria do delito de roubo
, aduz que as
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram indevidamente negativadas, razão por que requer a condução da pena-base ao piso legal. Ainda, assinala ser inviável o aumento da pena na
terceira fase
em razão do suposto
emprego de arma de fogo
, por ter sido encontrada somente uma arma de brinquedo no carro acidentado.

Por fim, requer a fixação do
regime inicial semiaberto
para o desconto da reprimenda.

Já nas razões recursais de ID 90185454, a Defensoria Pública, patrocinando os interesses do acusado
WELITON
, suscita a
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação
, haja vista que
a magistrada de primeira instância não analisou todas as teses suscitadas pela defesa
, notadamente aquelas concernentes à inutilização das confissões informais e à precariedade dos reconhecimentos pessoais procedidos nas duas fases procedimentais.

Percutindo o mérito, realça a impossibilidade de as confissões informais mencionadas nos depoimentos dos policiais serem utilizadas para fundamentar a condenação, haja vista a notória ofensa ao princípio
nemo tenetur se detegere
. Acresce que os reconhecimentos realizados ao longo da persecução penal possuem máculas que os viciam de forma contundente. Ajusta, ainda, que as provas arrecadadas são insuficientes para a condenação, motivo por que requer a
absolvição do acusado no que se refere aos roubos majorados
.

Quanto à dosimetria da pena dos delitos patrimoniais
, aduz que as
consequências do crime
foram negativadas sem fundamento hábil para tanto. Objetiva, quanto à terceira fase, o
afastamento das majorantes relativas à restrição da liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo
. Aduz ter sido localizado apenas um simulacro, fator a traduzir dubiedade quanto à veracidade dos demais artefatos utilizados na cena do crime.

Objetiva, ainda, a
absolvição no que concerne ao delito de corrupção de menor
, por inexistir comprovação quanto ao dolo do agente, assim como por inexistir documentação hábil para comprovar a idade do adolescente.

Por fim, aduz que não há fundamentação hábil para a determinação do
perdimento do veículo
, uma vez que não restam preenchidos os requisitos legais insculpidos no artigo 92, inciso II, do Código Penal.

A seu turno, nas razões recursais de ID 90185473, o
Parquet
roga pela condenação de
DANIELA
pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, tal como imputados na denúncia, à vista da comprovação da materialidade e da autoria dos delitos. Assinala, em síntese, que a apelada deu apoio a toda a ação criminosa, acompanhando os corréus em um veículo Fiat/Uno de cor prata.

Nas contrarrazões da acusação, constantes no ID 90185475, o Ministério Público rebate as asserções propostas pelas defesas de
LEONEL
e
WELITON
e pugna pelo não provimento dos apelos.

Nas contrarrazões de
DANIELA
, encontradas no ID 90185479, a Defensoria Pública rechaça os argumentos do
Parquet
e requer o não provimento da apelação. Em caso de provimento do recurso da acusação, formula diversas teses subsidiárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 94448960, limita-se a adotar,
per relationem
, os argumentos lançados pelo Ministério Público nas razões e contrarrazões recursais, sinalizando o conhecimento de todas as impugnações, o
desprovimento dos recursos das defesas
e o
provimento do recurso da acusação
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prepositivamente, verifica-se que a Defensoria Pública, promovendo os interesses do acusado
WELITON SILVA FERNANDES
,
formulou pedido de afastamento da causa de aumento de pena atinente à restrição da liberdade da vítima, insculpida no artigo 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal
.

Ocorre que, na sentença, a magistrada afastou a incidência da majorante e sequer há impugnação específica da acusação quanto a esse ponto, de modo que não subsiste interesse recursal, operando-se a preclusão quanto à
quaestio
.

Portanto, é evidente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, consistente no
interesse de agir
, em relação a esse pedido, razão pela qual
não conheço do apelo de WELITON SILVA FERNANDES nessa extensão
.

Quanto às
pretensões remanescentes do recurso interposto por
WELITON SILVA FERNANDES
, e quanto à
totalidade das pretensões contidas nas apelações interpostas por

LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, constato que as impugnações são
tempestivas
, foram interpostas por quem tinha capacidade,
legitimidade
e
interesse
para fazê-lo, além de constituírem a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais os
CONHEÇO
.

Conforme relatado, a
defesa técnica de
WELITON SILVA FERNANDES
, promovida pela laboriosa Defensoria Pública, agita, em
sede de preliminar
, a
nulidade da sentença, ante suposta ausência de análise de teses articuladas em alegações finais
, o que implica em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, estampado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como em negativa de prestação jurisdicional.

Pois bem. De proêmio, cumpre averbar que em sede de alegações finais, apresentadas por memoriais em favor de
WELITON
(ID 90185452 – Págs. 97/121), dentre outros argumentos, a Defensoria Pública formulou, entre diversas outras, as teses relacionadas
à inutilização das confissões informais e à precariedade dos reconhecimentos pessoais procedidos nas duas fases procedimentais.

Da percuciente análise da sentença verberada (ID 90185452 – Págs. 123/127), é de se verificar que
esses específicos fundamentos defensivos não foram analisados de forma aprofundada, embora haja considerações a respeito desses temas, ainda que de maneira contrária ao quanto desejado pela DPE
.

De todo modo, da acurada análise do pronunciamento de mérito da magistrada singular, assoma-se que aquele ato judicial encadeou, em claras linhas, o raciocínio lógico-dedutivo que conduz às conclusões consignadas em sua parte dispositiva, de forma que, para aperfeiçoar o juízo condenatório, a magistrada analisou as provas amealhadas no curso da persecução penal, aquilatando os elementos deram amparo à pretensão acusatória contida na denúncia.

Nesse sentido, dada a perspicuidade da linha de cognição adotada e motivada pelo juízo
a quo
, não se verifica prejuízo absoluto à defesa, em razão de as teses mencionadas acima não terem sido expressamente afastadas na sentença. O juízo de primeiro grau apreciou, pois, de forma fundamentada, as questões pertinentes para a resolução da controvérsia, embora com conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mesmo após opostos os pertinentes embargos de declaração pela parte.

Seja como for, cumpre amentar que, no processo penal coetâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo festejado princípio
pas de nullité sans grief
, pois é certo, nos termos do Código de Processo Penal, que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (artigo 563).

Destarte, não se vislumbra, na espécie, qualquer afronta ao dever republicano de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), nem a vulneração dos princípios do devido processo legal.

Nessa ordem de ideias, impende realçar que, potencial claudicância quanto à avaliação do mérito, com base em tese articulada pela defesa técnica em alegações finais, só por si, não tem o condão de macular sentença condenatória, máxime porque passíveis de reanálise nesta instância. Aliás, outra não é a função do duplo grau de jurisdição senão assegurar aos jurisdicionados que as decisões judiciais apresentar-se-ão escorreitas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende, acerca da matéria, que “
eventual omissão na sentença acerca de tese ventilada pela defesa, na fase de alegações finais, pode ser suprida em segunda instância
”. Nesse sentido: HC 402.085/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.10.2017, DJe 11.10.2017; RHC 68.896/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.08.2017, DJe 28.08.2017; RHC 50.102/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 01.08.2016; AgRg no AREsp 875.014/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21.06.2016, DJe 29.06.2016; e HC n. 165.789/MG, Relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe 17.08.2011.

À luz dessas orientações, e compreendendo os influxos da necessidade de efetiva entrega da jurisdição penal, em que hodiernamente se compreende que dela faz parte uma atuação proba da acusação e da defesa, pautada pela boa-fé processual, ao largo de condutas contraproducentes e ensejadoras de nulidades propositalmente perseguidas (que se encontram em total dissonância das boas práticas jurídicas!), tem-se por certo que,
não há que se declarar nulidade quando a mácula alegada é passível de ser sanada nesta instância colegiada, com a análise das teses formuladas em sede de alegações finais
– o que efetivamente se verificará na análise do mérito recursal, uma vez que
houve reiteração do pedido no recurso de apelação
.

Portanto,
arredo a preliminar ventilada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
,
WELITON SILVA FERNANDES
e
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
foram denunciados pela prática, por duas vezes, do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2.º, incisos II e V, c/c § 2.º-A, inciso I, do Código Penal), além da prática do crime de corrupção de menores (artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

De acordo com a peça acusatória, no dia 07 de dezembro de 2019, por volta das 23h40min, na rodovia MT-175, próximo ao “Motel Palazzio”, em Mirassol d’Oeste, os acusados, com consciência e vontade,
em concurso de pessoas e com o menor
Igor Gomes Silva
,
com emprego de arma de fogo
,
mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade
,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, coisas alheias móveis
consistentes em um veículo GM/Prisma, de cor branca, placas QBM-8866, e um relógio, ambos de propriedade da vítima
Delmiro Salis
; e um celular, da marca Samsung, modelo J7, de cor dourada, de propriedade da vítima
Sebastiana Seriner
.

Imputa-se, também, que, nas circunstâncias acima descritas, os réus
ainda corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 anos
, quem seja, o adolescente
Igor Gomes Silva
, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Segundo a incoativa, as vítimas
Delmiro Salis
,
Sebastiana Seriner
,
Ivanilde Nogueira de Carvalho
e
Helena de Fátima Ramos de Oliveira
trafegavam na rodovia MT-174, de São José dos Quatro Marcos/MT, sentido a Mirassol d'Oeste/MT, no veículo GM/Prisma, de cor branca, placas QBM-8866, quando, próximo ao "Motel Palazzio", foram ultrapassados por um veículo Fiat/Uno, de cor prata, de placas KAP-0929, ocupado pelos denunciados, que passou a andar em zigue-zague na pista.

Ato contínuo, referido veículo parou repentinamente no meio da pista e os quatro indivíduos desceram do carro, todos armados, foram na direção das vítimas, com as armas em punho, e exigiram que todos saíssem do veículo GM/Prisma. Na sequência, subtraíram o carro GM/Prisma e um relógio da vítima
Delmiro Salis
, bem como um celular, da marca Samsung, modelo J7, de cor dourada, de propriedade da vítima
Sebastiana Seriner
. Após isso, ordenaram que todos entrassem novamente no veículo, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, e os levaram até uma estrada entre São José dos Quatro Marcos/MT e Glória d'Oeste/MT, próximo à "Fazenda Soroteca", onde posteriormente foram liberados.

Descreve a denúncia que, na ocasião,
WELITON SILVA FERNANDES
permaneceu com as vítimas no banco traseiro do veículo GM/Prisma, portando uma arma de fogo;
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
ficou no banco do passageiro do referido automóvel e, também portando uma arma de fogo, apontava para as vítimas e ficava exigindo dinheiro e ouro; já o adolescente
Igor Gomes Silva
ficou responsável por assumir a direção do veículo roubado, que era acompanhado pelo Fiat/Uno.

Narra-se que a Polícia Militar realizou bloqueio na estrada na Comunidade da Tabuleta (BR-174), oportunidade em que, por volta das 00h22min, visualizou a aproximação do veículo GM/Prisma roubado e deu ordem de parada. Entretanto, o condutor do veículo empreendeu fuga em alta velocidade pela BR-174, sentido Porto Esperidião/MT. Assim, foi realizado o acompanhamento tático e, após cerca de 10km, o suspeito arremessou o veículo para fora da via, colidindo em árvores, momento em que desceu do carro portando arma de fogo, efetuou disparos contra a guarnição da Polícia Militar e adentrou em área de mata fechada, empreendendo fuga.

Na sequência, os agentes de segurança pública realizaram buscas no veículo GM/Prisma, onde ainda localizaram um simulacro de arma de fogo e, como o veículo estava imobilizado, permaneceu no local para posterior retirada de guincho pela seguradora.

Após, por volta das 04h, a guarnição da Polícia Militar deslocava em diligências da cidade de Porto Esperidião para Glória d'Oeste/MT, ocasião em que visualizou o veículo Fiat/Uno, de cor prata, placas KAP-0929. Ademais, do local onde estava o veículo GM/Prisma capotado, saiu um indivíduo de camiseta verde, que adentrou no Fiat/Uno citado.

Assim, de imediato, a guarnição realizou o acompanhamento do veículo e percebeu que um dos seus ocupantes arremessou uma camiseta de cor preta pela janela. Em seguida, realizada a ordem de parada, os policiais lograram abordar o veículo e identificar os seus ocupantes como sendo os acusados
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
,
WELITON SILVA FERNANDES
e
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
.

Regularmente processada a ação penal, a acusada
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
foi absolvida, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, enquanto
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
e
WELITON SILVA FERNANDES
restaram condenados pelo crime capitulado no artigo 157, § 2.º, inciso II, c/c § 2.º-A, inciso I, do Código Penal,
por duas vezes
, bem como pela prática do delito capitulado no artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo em
concurso formal de delitos
e, contra essa percepção do juízo de primeira instância, a acusação e as defesas exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça.

I.

RECURSO DA ACUSAÇÃO

I.1.
Pedido de condenação de DANIELA quanto aos roubos majorados e à corrupção de menor
:

Pretende o Ministério Público a
condenação de DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, tal como imputados na denúncia
, à vista da comprovação da materialidade e da autoria dos delitos. Assinala, em síntese, que a apelada deu apoio a toda a ação criminosa, acompanhando os corréus em um veículo Fiat/Uno de cor prata.

Nas contrarrazões, a Defesa de
DANIELA
confuta os argumentos do
Parquet
e requer o não provimento da apelação. Contudo, se provido o recurso, quanto aos delitos de roubo, objetiva a aposição da pena-base no patamar mínimo, o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, bem como refuta a incidência das majorantes e, se reconhecidas, requer a exasperação no mínimo legal. Propõe, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, o estabelecimento do regime semiaberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao delito de corrupção de menores, se condenada a recorrida, requesta a aposição da pena-base no mínimo, o reconhecimento da menoridade relativa, a fixação do regime aberto e a substituição da pena. Em qualquer caso, propõe, ainda, o reconhecimento do concurso formal de delitos.

Razão não assiste ao Ministério Público.

A
materialidade dos delitos de roubo
está comprovada pelos boletins de ocorrência (ID 90185450 – Págs. 21/24; 25/28; e 29/32), pelos termos de exibição e apreensão (ID 90185450 – Págs. 33 e 79), pelo auto de avaliação indireta (ID 90185450 – Pág. 245) e pelos depoimentos arrecadados no curso da persecução penal.

Já a
materialidade do delito de corrupção de menores
resta certificada pelo Relatório de Investigação n.

º 1.018/2019 (ID 90185450 – Págs. 211/217).

A despeito disso,
existe contundente dúvida quanto à autoria
de
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
.

Isso porque
é atribuída à ré a conduta de ter dado apoio aos corréus e ao adolescente
. Assim, segundo a imputação contida na denúncia e renovada nas razões recursais, na divisão de tarefas e ajuste de condutas, incumbiria à acusada a função de dirigir o veículo Fiat/Uno de onde
LEONEL
,
WELITON
e
Igor
desceram para abordar as vítimas e, posteriormente, a tarefa de utilizar referido veículo para dar fuga aos comparsas.

Auscultadas em juízo, as vítimas
Sebastiana Seriner
,
Ivanilde Nogueira de Carvalho
,
Helena de Fátima Ramos de Oliveira
e
Delmiro Salis
foram uníssonas em relatar que, quando transitavam pela BR, foram ultrapassados por um veículo Fiat/Uno de cor prata e, pouco tempo depois, após aquele automóvel ziguezaguear pela pista de rolamento e ser conduzido de forma estranha, o carro parou e de lá descerem
três pessoas do sexo masculino anunciando o assalto
.

Todos os ofendidos também descreveram que
havia uma quarta pessoa dentro do veículo de apoio,
contudo não foi possível identificar de quem se tratava, não sendo possível depreender se se tratava de uma pessoa do sexo feminino
. Além disso, explicaram que, durante o tempo que passaram na companhia dos assaltantes dentro do carro roubado eles não conversaram entre si, não mencionaram nomes ou apelidos, assim como nada disseram sobre terem apoio ou uma quarta pessoa na empreitada delitiva, embora isso fosse notório.

Em juízo, o investigador de polícia
Cleverson Gonçalves Pereira
assinalou que, embora
DANIELE
tenha sido apresentada na Delegacia de Polícia, não se recorda de qual foi a participação atribuída a ela no fato criminoso. Outrossim, não soube afirmar se ela foi reconhecida pelos ofendidos ou se as vítimas mencionaram a participação de uma pessoa do sexo feminino no assalto.

Também na fase judicial, o policial militar
Edclilson Moreira Veloso
afirmou que, após o fato e já depois de os assaltantes terem capotado o veículo Prisma subtraído das vítimas, quando retornavam para Mirassol d’Oeste pela BR, durante a madrugada, visualizaram um indivíduo saindo do matagal, na região onde o carro capotou, e entrando em um veículo Fiat/Uno de cor prata, bastante sujo, com características condizentes com aquelas do veículo que teria dado apoio aos assaltantes.

A testemunha pontuou que, embora não tenha certeza, acredita que quem estava na condução do Fiat/Uno era um homem, pois no momento da abordagem
DANIELA
teria saído pela direita, do banco traseiro
.

Embora
Edclilson
tenha apontado que uma das vítimas informou que havia uma mulher dentro do veículo, cujas características e vestimentas batiam com as da recorrida, nota-se que
essa informação conflita com os depoimentos de todos os ofendidos em juízo, os quais foram assertivos em apontar que não conseguiram visualizar quem era a quarta pessoa que estava no Fiat/Uno dando apoio à empreitada criminosa
.

Os corréus
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
e
WELITON SILVA FERNANDES
, interrogados em juízo, confessaram, de forma genérica, terem praticado o crime, sem indicar nenhuma especificação a respeito das circunstâncias em que a infração penal se desenvolveu.
LEONEL
declinou apenas que o Fiat/Uno de cor prata utilizado no dia do crime lhe pertencia.

Na fase extrajudicial,
LEONEL
negou a prática do delito e disse que, no momento da abordagem policial, por volta das 05h da manhã,
conduzia o veículo Fiat/Uno
e estava acompanhado do casal
WELITON
e
DANIELA
na oportunidade, pois já havia anteriormente trabalhado com o coacusado em 2018, havendo conhecido a apelada no dia anterior (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 2.042/2019; ID 90185450 – Págs. 89/91).

A seu turno, na fase administrativa,
WELITON
também havia negado o fato e disse que, no dia anterior, estava na companhia de
DANIELA
e
LEONEL
, contudo “deu um perdido” em sua esposa e foi para o bar com o colega. Assinalou que, no momento da abordagem policial, por volta das 05h20min da manhã, estava no veículo Fiat/Uno juntamente com sua esposa,
como passageiros
, sendo que
o automóvel era conduzido por
LEONEL
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 2.044/2019; ID 90185450 – Págs. 105/109).

Interrogada na etapa judicial,
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Na oportunidade em que foi interrogada pela autoridade policial (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 2.043/2019; ID 90185450 – Págs. 97/99), a acusada afirmou que estava em São José dos Quatro Marcos/MT na companhia de
WELITON
,
LEONEL
e um quarto indivíduo cujo nome não era de seu conhecimento, por volta das 22h, quando os corréus e o terceiro não identificado foram em direção à Mirassol d’Oeste/MT para roubar um veículo automotor.

Segundo explicitou, uma hora depois, retornaram com dois carros, sendo o Fiat/Uno de cor prata, de propriedade de
LEONEL
, e outro veículo, de cor branca, do qual seu marido (
WELITON
) desceu e adentrou no carro de
LEONEL
, sendo que no automóvel de cor branca seguiu apenas o indivíduo cujo nome não sabe, sendo que aquele vaículo seguiu para Porto Esperidião/MT e o Fiat/Uno seguiu atrás dele.

DANIELA
asseverou que, um pouco depois disso, passou pelo carro branco capotado na estrada, local onde havia várias viaturas da Polícia Militar. Disse que foram abordados logo em sequência, sendo que
LEONEL

era quem conduzia o Fiat/Uno na ocasião
. Ainda, disse que, embora soubesse que seu marido havia saído de casa para roubar um carro, não quis deixá-lo ir sozinho, tratando-se da primeira ocasião na qual saiu com
WELITON
possuindo conhecimento de que ele praticaria um roubo.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado não traduz a certeza necessária ao juízo condenatório, por restar dúvida instransponível quanto à prática da conduta imputada à
DANIELA
.

As vítimas afirmaram que não foi possível visualizar quem era a pessoa que conduzia o veículo que deu apoio aos assaltantes na empreitada delitiva, bem como que não foi possível precisar se houve a participação de uma pessoa do sexo feminino.

O policial militar que abordou o veículo suspeito de dar apoio à fuga dos coacusados afirmou em juízo que um homem era quem conduzia o automóvel, pois a acusada teria saído pela direita, da porta de trás do carro. Tal informação é condizente com as declarações prestadas na fase administrativa pelos três réus.

Os coacusados, embora tenham admitido a prática do fato em juízo, não apresentaram a qualquer tempo da persecução penal elementos que possibilitassem inserir a recorrida na cena do delito.

DANIELA
, por sua vez, negou a coautoria do crime perante a autoridade policial, declinando que, embora soubesse que seu marido praticaria um roubo, não realizou qualquer tarefa a ela atribuída, pois ficou na cidade de São José dos Quatro Marcos enquanto o crime era perpetrado e, após a consumação, foi buscada pelos corréus e pelo terceiro que não conhecia, quando eles já estavam na posse do veículo subtraído. Em juízo, a ré exerceu seu sagrado direito constitucional ao silêncio.

À vista desse contexto fático e desse panorama probatório, extrai-se o cenário de insuficiência de provas quanto à prática das condutas por
DANIELA
, pois, ainda que os indícios sejam contundentes, sobretudo diante da frágil negativa de autoria por ela sustentada em sede extrajudicial, tem-se, por outro lado, a
precariedade dos elementos de convicção para atribuir à acusada a prática dos crimes, fator a incutir dúvida quanto à coautoria dos fatos
.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito de as circunstâncias verificadas no princípio da investigação policial indicarem a autoria delitiva da recorrida, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria da ré que, conquanto não apresente contornos cabais de verossimilhança, não é totalmente refutada pelas provas arrecadadas pela acusação.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasarem o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a manutenção da absolvição efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que a recorrida não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, conforme a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para
absolver

DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
das imputações capituladas na denúncia,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

II.

RECURSOS DAS DEFESAS DE LEONEL E WELITON

II.1.
Pedidos de absolvição quanto aos crimes de roubos majorados formulados pelas Defesas de LEONEL e WELITON
:

Ambas as Defesas Técnicas suscitam a
formalização de um decreto absolutório
em favor de
LEONEL
e
WELITON

no que guarda relação com os delitos de roubo majorado
.

A Defesa constituída por
LEONEL
aduz que a condenação se ampara tão só em reconhecimentos fotográficos defectivos, aliados a frágeis elementos de convicção. Já a Defensoria Pública, patrocinando os interesses do acusado
WELITON
, realça a impossibilidade de as confissões informais mencionadas nos depoimentos dos policiais serem utilizadas para fundamentar a condenação, haja vista a notória ofensa ao princípio
nemo tenetur se detegere
. Acresce que os reconhecimentos realizados ao longo da persecução penal possuem máculas que os viciam de forma contundente e ajusta, ainda, que as demais provas arrecadadas são insuficientes para a condenação.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório, contudo.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do fato, cuja
materialidade
sequer é questionada e restou satisfatoriamente apontada na análise do recurso da acusação.

Veja-se que o cerne da impugnação recursal das Defesas técnicas, no ponto analisado neste tópico, consiste na atribuição da autoria do delito aos acusados
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
e
WELITON SILVA FERNANDES
.

Logo, é de bom alvitre encadear o raciocínio lógico-dedutivo que, com base nos elementos cognitivos amealhados com a instrução processual penal em juízo, conduzem ao aperfeiçoamento da condenação dos réus.

Repisando o quanto já consignado no tópico I.1, constata-se que os corréus
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
e
WELITON SILVA FERNANDES
,
interrogados em juízo, confessaram, de forma genérica, terem praticado o crime
, sem indicar nenhuma especificação a respeito das circunstâncias em que a infração penal se desenvolveu.
LEONEL
acrescentou apenas que o Fiat/Uno de cor prata utilizado no dia do crime lhe pertencia.

Uma vez mais, é oportuno ressaltar que, interrogada na etapa extrajudicial,
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 2.043/2019; ID 90185450 – Págs. 97/99) descreveu que
estava em São José dos Quatro Marcos/MT na companhia de
WELITON
,
LEONEL
e um quarto indivíduo cujo nome não era de seu conhecimento, por volta das 22h, quando os corréus e o terceiro não identificado foram em direção à Mirassol d’Oeste/MT para roubar um veículo automotor
.

Segundo explicitou, uma hora depois, eles retornaram com dois carros, sendo o Fiat/Uno de cor prata, de propriedade de
LEONEL
, e outro branco, do qual seu marido (
WELITON
) desceu e adentrou no carro de
LEONEL
. Após isso, apenas o indivíduo cujo nome não sabe permaneceu no veículo de cor branca, sendo que aquele automóvel seguiu para Porto Esperidião/MT e o Fiat/Uno seguiu atrás dele.

A corré relatou que, um pouco depois disso, passou pelo carro branco capotado na estrada, local onde havia várias viaturas da Polícia Militar, sendo abordados logo depois, ocasião na qual
LEONEL
era quem conduzia o Fiat/Uno. Ainda,
DANIELA
afirmou que,
embora soubesse que seu marido havia saído de casa para roubar um carro
, não quis deixá-lo ir sozinho, sendo que foi a primeira ocasião na qual saiu com
WELITON
possuindo conhecimento de que ele praticaria um roubo.

De largada, impende realçar que os acusados
LEONEL
e
WELITON
, ainda que não tenham tecido qualquer especificação em juízo quanto aos detalhes e circunstâncias em que se desenvolveu a ação delitiva, confirmaram que praticaram o roubo, confissão essa que encontra ressonância no teor do depoimento prestado por
DANIELA
à autoridade policial, ocasião na qual a corré indicou que seu marido e o comparsa saíram na companhia de uma terceira pessoa que não conhecia para praticarem um roubo de automóvel em Mirassol d’Oeste, havendo retornado a São José dos Quatro Marcos cerca de uma hora depois com um veículo branco.

Tais elementos,
por si sós
, conferem a certeza necessária ao ajuste do juízo condenatório em desfavor dos recorrentes.

Desde logo é crucial consignar que
assiste razão à Defensoria Pública quanto à inutilização de eventual confissão informal dos apelantes aos policiais responsáveis por oficiar na ocorrência
.

Isso porque o
interrogatório sub-reptício
, em que não são observadas as garantias constitucionais do acusado, sobretudo aquela de não produzir provas contra si mesmo, é ilegal, por não observar as formalidades inerentes ao ato, mormente a cientificação do interrogando sobre seus direitos, prerrogativas e garantias antes de responder às perguntas que lhe são dirigidas.

Nesse sentido, de fato, os policiais sequer deveriam ter sido perguntados durante a instrução judicial sobre eventual confissão informal dos réus, especialmente porque nos interrogatórios realizados em sede administrativa os recorrentes negaram a prática dos fatos.

Seja como for, a admissão da prática dos crimes em juízo pelos acusados,
após devidamente cientificados de todas as garantias constitucionais e dos efeitos decorrentes da assunção da prática do delito
, consiste em fato superveniente independente a afastar qualquer mácula quanto à inquirição dos policiais, sem perder de vista que o quanto declinado pelos agentes de segurança pública em juízo sobre as confissões informais dos apelantes
persistem como elementos de convicção inservíveis para lastrear a condenação
, haja vista a insofismável violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
.

Conforme as vítimas
Sebastiana Seriner
,
Ivanilde Nogueira de Carvalho
,
Helena de Fátima Ramos de Oliveira
e
Delmiro Salis
assinalaram em juízo, no dia do fato estavam voltando de um baile quando foram ultrapassados por um veículo Fiat/Uno de cor prata que se portou de maneira estranha na pista (ziguezagueando) e, um pouco à frente, os interceptou ainda na rodovia.

Na sequência, foram abordados e rendidos por três pessoas do sexo masculino que, armadas, adentraram no veículo em que estavam e os conduziram até a estrada que dá acesso à Glória d’Oeste/MT e os deixaram nas margens da rodovia. Acrescentaram que uma quarta pessoa não identificada permaneceu dentro do veículo interceptador.

Todos os ofendidos, em juízo, confirmaram que possuíam condições de reconhecer os acusados, conforme fizeram na fase policial. Apresentadas as fotografias dos réus em juízo, todas as vítimas prontamente os reconheceram.

Em síntese, explicaram que
LEONEL
usava uma camiseta verde e ficou na companhia dos quatro ofendidos, no banco de trás do automóvel subtraído, com uma arma de fogo apontada para barriga de
Delmiro
, enquanto
WELITON
estava sentado no banco do passageiro, com uma arma apontada para a direção de
Helena
e
Ivanilde
. Afirmaram que
Igor
foi o responsável por assumir a direção do carro roubado.

De acordo com os Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 90185450 – Págs. 45, 225 e 235), as ofendidas
Sebastiana Seriner
,
Helena de Fátima Ramos de Oliveira
e
Ivanilde Nogueira de Carvalho
foram chamadas para descrever as características dos assaltantes à autoridade policial, tendo declinado as características físicas e as roupas por eles usadas.

Apresentadas às reconhecedoras fotografias constates do arquivo fotográfico da Delegacia de Polícia de Mirassol d’Oeste, as vítimas reconheceram tanto
LEONEL
como
WELITON
como sendo dois dos assaltantes, sendo que
Helena
e
Ivanilde
ainda reconheceram o adolescente
Igor
como sendo o terceiro larápio.

Em juízo,
Delmiro
e
Sebastiana
voltaram a reconhecer novamente os acusados por fotografia, após descrevê-los, enquanto
Ivanilde
e
Helena
reconheceram todos os assaltantes, inclusive o menor de idade.

Todos ofendidos explicaram em juízo que, na Delegacia de Polícia, foram mostradas apenas as fotografias dos suspeitos (os acusados e o adolescente), sendo que quem realizou o ato se limitou a perguntar se os reconheciam, sem que nenhum comentário ou informação adicional lhes fosse transmitido naquele instante.

Seja como for, de fato, o reconhecimento efetivado em sede extrajudicial e confirmado em juízo pelo teor dos depoimentos das vítimas, não seguiu as prescrições legais assentadas na legislação processual.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece, em síntese, a seguinte sucessão procedimental:
a)
o reconhecedor deverá descrever a pessoa a ser reconhecida;
b)
após isso, aquele cujo reconhecimento se pretenda, se possível, será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tenham semelhança;
c)
o reconhecedor será convidado a apontá-lo, garantindo-se, sempre e sempre, a possibilidade de que aquele que deva ser reconhecido não veja o reconhecedor, a fim de se evitar intimidação ou qualquer outra influência que macule o procedimento; e
d)
por fim, deve o ato ser lavrado em auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

Além disso, consoante entabulado no artigo 228 do CPP, se vários forem os reconhecedores, cada um fará o ato em separado, evitando-se qualquer comunicação entre eles.

Essas regras, há muito tempo, vinham sendo interpretadas pelo Superior Tribunal de Justiça como mera recomendação legal, cuja inobservância não inquinava de nulidade o procedimento e, por conseguinte, a obtenção da prova da autoria do delito.

Está havendo, contudo, uma virada jurisprudencial quanto ao tema, após o julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC, em que a Sexta Turma daquela Corte Superior (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), com o intuito de obstar condenações equivocadas lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, passou a compreender que as disposições do artigo 226 do CPP devem ser observadas, sob pena de nulidade do procedimento.

Em síntese, foram alinhavadas as seguintes conclusões naquele julgamento paradigmático:
a)
o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
b)
à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
c)
pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; e
d)
o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

A Quinta Turma do STJ, alinhando-se com essa interpretação sobre o procedimento de reconhecimento pessoal, passou a adotá-la na oportunidade do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021).

A alteração do entendimento ainda é recente e é possível encontrar julgados recentes do próprio STJ em que é aplicada a compreensão anterior, fator a demonstrar que ainda não se encontra totalmente sedimentado no âmbito daquela Corte Superior, ainda que represente uma paradigmática modificação interpretativa do Tribunal da Cidadania quanto ao assunto.

A despeito da penumbra que se instalou quanto à orientação do STJ sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior daquela Corte Superior, consoante o Enunciado Orientativo n.º 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ainda pleno de validez:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998. Publicado em 12.04.2017).

Com efeito, o próprio julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça ressalvou a possibilidade de o ato ser confirmado por outras provas, que, por si mesmas, conduzam ao convencimento quanto à autoria do delito. Veja-se o seguinte trecho da ementa:

“
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador.
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.
” (STJ, Sexta Turma. HC 598.886/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. DJe 18.12.2020; destaques apostos).

O caso ora apreciado é bastante
sui generis
, uma vez que o caminho realizado até a descoberta da autoria está consubstanciado por diversos elementos, que conduziram até a identificação de
LEONEL
e
WELITON
e, conquanto as prescrições legais atinentes ao reconhecimento pessoal não tenham sido fielmente observadas,
dadas as peculiaridades que singularizam este caso concreto
, pode-se conceber que o reconhecimento dos acusados pelas vítimas não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de inocentes.

In casu
, conforme já consignado, os acusados admitiram em juízo ter praticado as condutas delitivas, circunstância que encontra ressonância no interrogatório extrajudicial da coacusada.

Nesse panorama, invalidar os reconhecimentos fotográficos pela parcial inobservância às normas legais de regência constituiria preciosismo exagerado, haja vista que as irregularidades observadas são incapazes de macular o ato na hipótese retratada nesta ação penal.

Aliás, o objetivo almejado pela nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento especificado nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal é, frise-se, evitar a ocorrência de um erro judiciário lastreado por um reconhecimento defectivo, circunstância obstada de todo em todo pelas singularidades incidentes no presente caso.

De todo modo, observa-se que, para além do reconhecimento pessoal operado pelas vítimas, subsistem os elementos circunstanciais da investigação, os quais permitem inferir certeza quanto à autoria do delito.

Auscultado na etapa judicial, o policial civil
Cleverson Gonçalves Pereira
afirmou que Polícia Militar comunicou a ocorrência do roubo de um veículo, dando conta que quatro pessoas tinham fugido durante a abordagem. Após isso, a Delegacia de Polícia de Jauru entrou em contato comunicando que
WELITON
e
LEONEL
já eram investigados por roubos naquela cidade e agiam na companhia de
Igor
, sendo que, confrontando as informações, constatou que
Igor
possuía um vínculo criminoso anterior com
LEONEL
, por roubo de veículo em Jauru. A testemunha ainda indigitou que a Delegacia de Jauru remeteu as fotografias de todos os suspeitos, inclusive do adolescente, e, apresentadas as imagens às vítimas, estas os reconheceram.

Tais informações estão de acordo com o teor do Relatório de Investigação n.º 1.018/2019 (ID 90185450 – Págs. 211/212).

Paulo do Carmo Lima
, ouvido em juízo, disse ter feito parte da equipe que localizou as vítimas abandonadas na estrada e, após isso, soube que o Fiat/Uno de cor prata foi localizado por outra equipe.

Perante a autoridade judiciária, o policial militar
Edclilson Moreira Veloso
disse que, após tomarem conhecimento do fato, fizeram uma barreira próximo à entrada da comunidade Tabuleta, na cidade de Porto Esperidião, contudo os suspeitos foram perseguidos por outra equipe da Polícia Militar e, com o carro desgovernado, caíram no mato. Deram apoio e, ao revistar o veículo roubado, encontraram um simulacro de arma de fogo.

Narrou que, além disso, possuíam a informação de que um veículo Fiat/Uno, bastante sujo, teria dado apoio ao roubo. Já retornando para Mirassol d’Oeste, próximo de onde havia capotado o carro roubado,
visualizaram um indivíduo saindo da mata e adentrando no Uno, cujas características eram convergentes com a do carro suspeito de dar apoio ao roubo
.
A testemunha realçou que as suspeitas eram contundentes, pois em horário noturno, dificilmente alguém estaria saindo do mato para pegar uma condução, especialmente próximo do local onde o automóvel vitimado acidentou
.

Realizada a abordagem, constataram que as características dos ocupantes também eram convergentes com as dos suspeitos, sendo que, dentro do veículo estavam
LEONEL
,
WELITON
e
DANIELA
. Em outro sentido, enfatizou que, no momento da diligência, tinham só características de pessoas, não tinham nomes, todavia essas características batiam com as dos ocupantes do carro.

O policial militar
Luiz Otávio Faria Nolasco
confirmou, em seu depoimento judicial, que, quando se dirigiam no sentido Mirassol d’Oeste, um dos ocupantes da viatura que estava na frente visualizou alguém saindo do mato e entrando no Uno.

De acordo com os Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 90185450 – Págs. 43 e 63/69), os ofendidos
Delmiro Salis
e
Sebastiana Seriner
reconheceram o veículo Fiat/Uno pertencente a
LEONEL
como sendo o carro que os interceptou na rodovia, do qual os assaltantes desceram.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal e realizadas as necessárias ponderações quanto à validade de parte do acervo probatório, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões absolutórias não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa das Defesas em firmar a tese de que os apelantes não foram coautores do roubo, é evidente que
a versão trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Por curial, registre-se que, conquanto a alegação de máculas quanto no reconhecimento pessoal possa ser analisada em caráter prefacial, como tese de nulidade, tem-se que a
quaestio
se encontra melhor alocada e melhor analisada no voto de mérito, dada a necessidade de análise e cotejo com as demais provas angariadas no curso da persecução penal, assim como sua direta relação com as teses de absolvição levantadas nas razões recursais.

Em síntese, é de bom alvitre sobrelevar que abundam as provas indicadoras da autoria dos acusados, conforme exaustivamente exposto até aqui e, nesse horizonte, esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela
existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem com absolvição por inexistência ou insuficiência de provas.

Por conseguinte,
mantenho intacta a responsabilidade penal dos réus
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
e
WELITON SILVA FERNANDES quanto aos delitos de roubo majorado
.

II.2.
Da pretensão absolutória de WELITON quanto ao delito de corrupção de menor
:

A Defensoria Pública almeja a formalização do
decreto absolutório em favor de WELITON no que concerne à infração penal tipificada no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, por inexistir comprovação quanto ao dolo do agente, assim como por inexistir documentação hábil para comprovar a idade do adolescente.

Inviável o acolhimento do pedido, contudo.

O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o delito de corrupção de menores ostenta
natureza formal
, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que
é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal
.

Logo, tem-se que a infração penal em questão se consuma independente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu. Destarte, faz-se prescindível prova da efetiva cooptação do menor para a conduta criminosa (
é desimportante, portanto, se ele já era aliciado, ou não, quando da prática do delito
).

Conclusivamente, é suficiente, para a configuração do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, como ocorre na hipótese.

Essa compreensão jurídica encontra-se estampada no enunciado 500 da Súmula do Tribunal da Cidadania, pleno de validez e aplicável ao presente caso, por refletir a pacífica jurisprudência daquela Corte Superior:

“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Ademais, sabe-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

Pois bem.

A participação do adolescente
Igor Gomes Silva
é aferida a partir de elementos angariados na investigação policial e corroborados em juízo.

Conforme o depoimento do investigador de polícia
Cleverson Gonçalves Pereira
na etapa judicial, a Polícia Judiciária Civil recebeu a informação, da Polícia Militar, dando conta que quatro pessoas tinham fugido durante a abordagem.

Além disso, salientou que a Delegacia de Polícia de Jauru entrou em contato comunicando que
WELITON
e
LEONEL
já eram investigados por roubos naquela cidade e agiam na companhia de
Igor
, sendo que, confrontando as informações, constatou que
Igor
possuía um vínculo criminoso anterior com
LEONEL
, por roubo de veículo em Jauru.

Cleverson
explicou que a Delegacia de Jauru remeteu as fotografias de todos os suspeitos, inclusive do adolescente, e, apresentadas as imagens às vítimas, estas os reconheceram.

As informações explicitadas pelo investigador de polícia em juízo condizem com o teor do Relatório de Investigação n.º 1.018/2019 (ID 90185450 – Págs. 211/212).

Veja-se que, de acordo com os Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 90185450 – Págs. 225/231 e 235/243), as ofendidas
Helena de Fátima Ramos de Oliveira
e
Ivanilde Nogueira de Carvalho
realizaram o reconhecimento do adolescente
Igor Gomes Silva
como sendo um dos assaltantes que perpetrou o roubo em conjunto com
LEONEL
e
WELITON
.

Ivanilde Nogueira de Carvalho
, auscultada em juízo, confirmou a participação do adolescente na prática do crime ao ver a fotografia dele, havendo especificado que
Igor
era quem conduzia o veículo subtraído. Também na fase judicial,
Helena de Fátima Ramos de Oliveira
explicou que efetivou os reconhecimentos sem dúvidas, havendo confirmado os atos em juízo.

Na etapa extrajudicial, o acusado
WELITON SILVA FERNANDES
negou que tivesse estado com o adolescente
Igor
ao tempo do fato, contudo assinalou que o menor mora em Pontes e Lacerda/MT e trabalhavam juntos na área da construção civil (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 2.044/2019; ID 90185450 – Págs. 105/109).

A despeito da negativa, os demais elementos de convicção são robustos o suficiente para conferir juízo de certeza quanto à presença de
Igor
na cena do crime, seja pelo anterior vínculo com os corréus
WELITON
e
LEONEL
, seja pelo reconhecimento das vítimas, efetivado após a Delegacia de Polícia de Mirassol d’Oeste haver recebido informações da congênere de Jauru.

Impende destacar, no ponto, a
idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, uma vez que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Além disso, a documentação coligida – consistente no Relatório de Investigação n.º 1.018/2019, subsidiado pelo Termo de Declarações n.º 5.200/2019 (ID 90185450 – Págs. 211/217) – é apta para demonstrar que o adolescente possuía 17 (dezessete) anos de idade na data do fato (07.12.2019), haja vista que nascido em 20.12.2001.

Em outro sentido, vale salientar que não há qualquer elemento idôneo a indiciar que o réu desconhecia a condição da menoridade ostentada pelo adolescente.

Portanto,
irretocável a sentença no que diz com a condenação do apelante
WELITON SILVA FERNANDES
como incurso nas penas do artigo 244- B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

II.3.
Do emprego de arma de fogo no que se refere aos crimes de roubos circunstanciados
:

Ambas as Defesas objetivam a
extirpação da majorante do artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal
, por ter sido localizado apenas um simulacro (arma de brinquedo), fator a traduzir dubiedade quanto à veracidade dos demais artefatos utilizados na cena do crime.

Em que pese a consistente argumentação tecida nas razões recursais, a pretensão não merece acolhimento.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

A despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda pleno de validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, uma vez que o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2º do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.º 13.654/2018), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2º-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Vale ressaltar, também, que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal,
cumpre à defesa o ônus de demonstrar a ineficiência da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa
, uma vez que nos delitos patrimoniais a harmônica e coesa palavra da vítima é elemento de prova que possui especial relevância, dadas as circunstâncias em que comumente se consumam tais práticas criminosas.

No caso ora examinado, ainda que a arma de fogo recolhida pelos policiais após o capotamento do veículo subtraído seja efetivamente um simulacro, todas as vítimas foram firmes em apontar, perante a autoridade judiciária, que
foram abordadas por três pessoas do sexo masculino, sendo que todos se encontravam armados
.

Observa-se, nesse sentido, que foram empregadas três armas na cena do crime e, uma delas, deixada dentro do carro capotado, era um simulacro, não sendo realizada a apreensão das outras duas.

Seja como for, conforme o depoimento do investigador de polícia
Cleverson Gonçalves Pereira
em juízo, um dos policiais militares afirmou que, durante a perseguição, um dos indivíduos atirou contra a guarnição, sendo exatamente aquele que conseguiu fugir, posteriormente identificado como o adolescente
Igor
.

Tal circunstância, a envolver a evasão de um dos assaltantes logo após o capotamento do veículo subtraído e troca de tiros, encontra-se adequadamente relatada no Boletim de Ocorrência n.º 2019.366347 (ID 90185450 – Págs. 25/27), referente à perseguição do carro roubado.

Frise-se, por curial, que as Defesas não foram capazes de demonstrar ou mesmo incutir dúvida a inculcar que os réus não possuíam conhecimento acerca da utilização de uma arma de fogo no palco criminoso.

Assim,
comprovada a unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, ainda que apenas o adolescente tenha empunhado e utilizado a arma de fogo real durante o crime, de
per si
, não impede o reconhecimento da majorante do emprego de arma em desfavor dos recorrentes, pois resta comprovado, à saciedade, que os acusados e o menor de idade atuaram de maneira ativa e decisiva para a consecução do crime, de forma igualmente determinante, estando todos previamente ajustados e com tarefas atribuídas, caracterizada a coautoria delitiva.

Desse modo, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, tem-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no excerto de julgado: “
(...)
por se cuidar de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 157 do Código Penal - CP, é prescindível que o paciente esteja em posse da arma
, por se tratar de circunstância elementar do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art.30 do Código Penal
” (STJ. Sexta Turma, HC 293.746/SP. Rel. Min. Ericson Maranho (desembargador convocado do TJ/SP). Julgado em 01.12.2015. DJe em 14.12.2015; destaques apostos).

Portanto,
caracteriza-se de forma satisfatória a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
.

II.4.
Da sanção basilar dos crimes de roubo
:

A defesa de
LEONEL
aduz inexistir fundamento hábil para a negativação das
circunstâncias do crime
e ambas as defesas técnicas questionam a avaliação desfavorável das
consequências do delito
.

Pois bem.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 90185452 – Pág. 126) que o juízo singular fixou a
pena-base
dos apelantes, quanto aos crimes de roubo, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
96 (noventa e seis) dias-multa
, em razão da avaliação das
circunstâncias
e das
consequências
do crime em
desfavor do acusado.

A magistrada de origem ponderou que,
as
circunstâncias foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de agentes
.
A avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se pertinente, uma vez que o concurso de agentes, por si só, configura causa de aumento de pena a incidir na terceira etapa da dosimetria da pena e, no delito de roubo circunstanciado, havendo majorante sobressalente, é pacífico na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de utilizá-la na primeira fase do procedimento de individualização da pena, conforme ocorre
in casu
.

Por outro lado, as
consequências do crime
foram avaliadas em desfavor dos acusados, sob a justificativa de que “
a ação criminosa agravou o quadro depressivo da vítima Helena de Fátima Barros em razão das ameaças suportadas pela prática delitiva temeu perder sua vida, conforme exposto no depoimento dessa
”
(ID 90185452 – Pág. 126).

Há encimada dúvida no ponto, uma vez que, em juízo, a própria ofendida
Helena de Fátima Ramos de Oliveira
– assim como todas as demais – afirmou que, embora tenham ficado amedrontadas em razão de os assaltantes estarem armados, todos falavam o tempo todo que nada lhes aconteceria.

Além disso, uma das ofendidas apontou que os assaltantes levariam sua bolsa, porém, após afirmar a eles que o objeto continha seus remédios, os acusados desistiram de subtrair a coisa, sendo este o fator que proporcionou que um celular não fosse subtraído e a Polícia pudesse ser acionada. A própria
Helena
estava com uma bolsa que continha receitas médicas e, por esse motivo, não foi levada pelos réus.

Tais fatores demonstram que não houve truculência durante da ação delitiva e, ainda que o trauma suportado pelos ofendidos seja de elevada gravidade, está dentro da normalidade esperada para crimes da mesma natureza.

N’outro sentido, observe-se que o agravamento do quadro de depressão da vítima trata-se de circunstância apontada por ela tão somente em seu depoimento judicial e sem tecer especificações mais aprofundadas sobre os impactos da ação delitiva em seu quadro clínico. Não se observa corroboração por outro relato testemunhal ou prova técnica, sendo, no contexto analisado, um fator que não pode autorizar o agravamento da pena dos acusados. Primeiro, porque a conduta delitiva dos réus se desvelou normal à espécie e, segundo, porque sequer há comprovação de que a vítima anteriormente já era acometida por esta grave doença.

Desse modo,
a motivação ajustada pela autoridade judiciária
a quo
não se desvela adequada para a avaliação negativa das consequências do crime
, razão pela qual esse vetor deve ser reputado neutro. Já
a fundamentação adotada para a negativação das circunstâncias do crime é hígida
, desmerecendo reproches.

II.5.
Do novo procedimento de dosimetria da pena
:

Conforme a fundamentação ajustada neste voto e,
em simetria aos parâmetros insculpidos na sentença, estabeleço a
pena-base
de ambos os acusados para o delito mais grave (roubo praticado em detrimento de vítima idosa) em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Em relação a
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
, na segunda fase da dosimetria, incidem as circunstâncias atenuantes preponderantes atinentes à confissão espontânea e à menoridade relativa e a circunstância agravante genérica relativa à senilidade da vítima, motivo por que diminuo a sanção penal em 1/6 (um sexto) e, à luz da Súmula 231 do STJ, fixo a pena-provisória no piso legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, no patamar fixo de 2/3, encontrando a sanção definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
.

Tendo em vista o concurso formal de delitos e a quantidade de infrações penais praticadas (três), promovo a exasperação em 1/5, estabelecendo a pena global de
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
em
08 (oito) anos de reclusão
e
19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no patamar mínimo.

No que guarda relação com o acusado
WELITON SILVA FERNANDES
, na segunda etapa de fixação da sanção penal, incidem a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ambas de caráter preponderante, motivo por que devem ser compensadas. Subsiste, ainda, a agravante genérica relativa à senilidade da vítima, razão por que aumento a pena em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 6
1 (sessenta e um) dias-multa

Na terceira fase, incide a causa de aumento do artigo 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, no patamar fixo de 2/3, encontrando a sanção definitiva em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
101 (cento e um) dias-multa
.

Por fim, à vista do concurso formal de delitos e da quantidade de infrações penais praticadas (três), promovo a exasperação em 1/5, estabelecendo a pena global de
WELITON SILVA FERNANDES
em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
121 (cento e vinte e um) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no piso legal.

II.6.
Da pretensão de abrandamento de regime prisional de LEONEL
:

A Defesa Técnica de
LEONEL
objetiva que a reprimenda seja desde o princípio descontada no modo de cumprimento intermediário, contudo, mesmo após as necessárias correções no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de arrefecimento do
regime inicial
fixado na sentença.

Isso porque resta preservada a
aferição negativa do vetor judicial
referente às circunstâncias do crime de roubo majorado, fator esse a recomendar a manutenção do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

No caso do corréu
WELITON
, para além da conservação do vetor judicial negativado, tem-se o reconhecimento da reincidência e o
quantum
de pena estabelecido, fatores que, nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Estatuto Repressor igualmente impõem a conversação do
regime inicial mais gravoso
, tal qual estabelecido na sentença.

II.7.
Da restituição de bem pretendida por WELITON
:

A Defensoria Pública, no interesse da defesa do acusado
WELITON SILVA FERNANDES
, requer a
cassação da sentença no que diz respeito à determinação de perdimento do veículo Fiat/Uno de placas KAP-0929
, assinalando inexistir fundamentação hábil para tanto no édito condenatório, uma vez que não restam preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida.

Consoante os Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 90185450 – Págs. 43 e 63/69), os ofendidos
Delmiro Salis
e
Sebastiana Seriner
reconheceram o veículo Fiat/Uno, de cor prata e placas KAP-0929, identificando-o como o automóvel que os interceptou na rodovia e do qual os assaltantes desceram.

De acordo com os dados extraídos a partir da investigação policial e confirmados em juízo, os acusados utilizaram o veículo apreendido para praticar os roubos majorados, sendo presos quando trafegavam pela rodovia com o automóvel. Na fase administrativa, todos os acusados afirmaram que quem conduzia o carro ao tempo da abordagem policial era o réu
LEONEL DAMASCENO DEUSDEDITH
e, em juízo,
LEONEL
afirmou que o veículo lhe pertencia.

De todo modo, conforme a documentação extraída dos sistemas internos da Polícia Judiciária Civil, a partir de interligação com informações fornecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, nota-se que
o automóvel está registrado em nome de terceira pessoa, qual seja,
Brasil Gomide Rocha Júnior
(ID 90185450 – Págs. 169/170).

No pronunciamento judicial recorrido, a magistrada de primeiro grau determinou o perdimento do bem para a Polícia Civil de Mirassol d’Oeste, determinando a entrega da chave à instituição (ID 90185452 – Pág. 127).

No entanto, embora o veículo automotor tenha sido efetivamente utilizado para a conduta criminosa, observa-se que, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, o bem não constitui
instrumento do crime, cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, tampouco há provas de que venha de ser produto de infração penal ou proveito auferido com a prática dos fatos delitivos.

Ademais,
trata-se de bem de propriedade de terceiro
, de modo que a determinação do perdimento do veículo constituiria sanção que transcende as pessoas dos condenados, o que é vedado por mandamento constitucional, à vista do artigo 5º, inciso XLV, da Carta Magna, segundo o qual “
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido
”.

Portanto,
afasto o perdimento do veículo Fiat/Uno de placas KAP-0929 e determino a devolução ao legítimo proprietário
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT nos autos da Ação Penal n.º 0003926-12.2019.8.11.0011 – Código 274107, a fim de manter intacta a absolvição de
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO
.

Ainda, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONEL DAMACENO DEUSDEDITH
,
para afastar a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria dos crimes de roubo
e, por consequência, reajustar o cálculo dosimétrico, fixando sua pena final em
08 (oito) anos de reclusão
e
19 (dezenove) dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal
.

Outrossim,
conheço parcialmente
e, nessa extensão, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WELITON SILVA FERNANDES
,
para afastar a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria dos crimes de roubo
e, por consequência, reajustar o cálculo dosimétrico, estabelecendo sua pena final em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
121 (cento e vinte e um) dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal;

bem como para
afastar o perdimento do veículo Fiat/Uno de placas KAP-0929, determinando a devolução ao legítimo proprietário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021